Tribunal: TJES
Processo: 5000264-90.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000264-90.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANI FELIPE FABRES
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT.
PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL QUE DESCREVE INVALIDEZ
PERMANENTE
PARCIAL INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA DO MEMBRO INFERIOR
DIREITO
(7
5
%).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR ENTENDER QUE O LAUDO DO IML NÃO É PROVA
QUE VINCULA
A CONCLUSÃO DO JULGADOR E QUE NÃO HÁ D
EMONSTRAÇÃO
SEGURA DA INCAPACIDADE
EM CARÁTER DEFINITIVO
. NECESSIDADE DE REFORMA
DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, TENDO EM VISTA QUE O LAUDO OFICIAL ELABORADO PELO SML
(ID. 603743)
É CLARO EM APONTAR, COM BASE NOS DOCUMENTOS
HOSPITALARES (ID. 603742)
E ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELA PARTE, ALÉM DO EXAME REALIZADO PELA “
EXPERT”
, QUE AFIRMA SER A LESÃO SOFRIDA PELA RECORRIDA DE CARÁTER IRREVERSÍVEL E DEFINITIVO, NO PERCENTUAL DE 75% DE COMPROMETIMENTO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO
,
QUE INCIDE SOBRE O PERCENTUAL DE 70% DO TOTAL DE R$ 13.500,00, PERFAZENDO UM DÉBITO DE R$ 7.087,50 (SETE MIL E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), O QUE DEDUZIDO O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE (R$ 2.530,75), RESTANDO O VALOR A COMPLEMENTAR DE R$ 4.556,75 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE

R$
4.556,75 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),
COM
CORREÇÃO MONETÁRIA RETROATIVA À DATA DO SINISTRO (STJ EDCL-RESP 1.467.664) E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO (STJ, SÚMULA 426). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.